Tribunal: TJPA
Processo: 0808663-40.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808663-40.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SSB - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

AGRAVADO: MARIO SPIESS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE ÁREA RURAL. PEDIDO DE
Concessão de tutela de urgência com a finalidade de conseguir a desocupação da área para assegurar a preservação do meio ambiente, vez que se se trata de Área de Preservação Permanente e porque o recorrido estava utilizando de armas de fogo, ameaçando a vidas dos representantes da agravante e das pessoas locais. Ambas as medidas foram indeferidas pelo juízo. INEXISTÊNCIA DE MOTIVO PARA ALTERAR O DECISUM ATACADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Embora a recorrente alegue que se trate de posse nova, o fato é que, por ora, não há verossimilhança nessa afirmação. Não há possibilidade de verificar o tempo em que o ora agravada esta no imóvel, devendo ser mais bem esclarecido esse ponto ao longo da instrução do processo de origem.

2.

A análise do mérito da ação, nessa espécie recursal e nesse momento processual, em que a ação ainda não foi sequer sentenciada, causaria não apenas supressão de instância e violação à competência do Juízo de origem e ao princípio do juiz natural, mas também a inutilidade da atividade jurisdicional em 1º grau. Tendo em vista que de nada adiantaria o Juízo a quo instruir o processo e proferir a sentença, se o mérito da ação já tivesse sido objeto de análise e decisão em sede de Agravo de Instrumento.

3.

Necessidade de se ater ao mérito do recurso, que não se confunde com o mérito da ação, mas sim com o preenchimento, ou não, dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, postulada pela agravante e negada pelo Juízo de piso.

4.

A recorrente alega que a posse exercida pelo recorrido é prejudicial ao meio ambiente, proporciona a ele a possibilidade de se manter na invasão de terras de áreas indígenas, visto que a área que ocupa basta atravessar o Rio para acessar a reserva indígena e que, como ele utilizada arma de fogo, ameaçando turistas, representantes da agravante e das pousadas locais, proibindo a prática de pesca esportiva na área. Todavia, não há nos autos nenhum elemento que indique a probabilidade do direito da recorrente e plausibilidade dessas alegações, visto que o único documento apresentado foi um boletim de ocorrência feito pelo advogado da empresa agravante afirmando ter sido ameaçado pelo agravado

5.

Manutenção da decisão agravada que se impõe.

6.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o presente agravo de instrumento se insurge contra decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse de área rural c/c ação de obrigação de fazer e não fazer c/c pedido de responsabilização por dano moral e material (proc. nº 0800067-22.2020.8.14.0112) que tramita na Vara Única de Jacareacanga, demanda ajuizada por SSB – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, ora recorrente, em face de MARIO SPIESS.

A decisão agravada indeferiu a liminar de reintegração de posse nos seguintes termos:

“Verifico inicialmente que a autora requer a antecipação dos efeitos da tutela para ser restituída na posse do imóvel objeto da lide.

Para casos em que o trâmite natural inerente aos procedimentos judiciais possa se mostrar prejudicial ao bem da vida pleiteado pelo jurisdicionado, ou mesmo representar a ineficácia total ou parcial do provimento jurisdicional exarado ao final do julgamento de um caso concreto, o legislador brasileiro foi sábio em prever situações que estar o magistrado autorizado a, não aguardando o final do processo, antecipar total ou parcialmente os efeitos práticos da tutela pretendida.

Todavia, para que isso ocorra, concessão de medida de urgência, há que se estar presentes os requisitos autorizadores, exigências estas que traduzem verdadeiras condições sine qua non, porquanto a ausência de um dos requisitos acaba por fulminar a possibilidade o seu deferimento.

A tutela provisória tratada pelo CPC/2015 pode fundamentar-se na urgência da situação ou em vidência, tal como ensina o caput do art. 294 do novo CPC, por sua vez, em semelhança ao que acontecia com as medidas urgenciais inerentes aos ritos processualistas, a tutela de urgência, cautelar ou antecipada pode ser concedida antecedente ou incidentalmente ao processo, conforme parágrafo único do mesmo artigo.

No caso em testilha o autor requer tutela de urgência fundamentada no art. 300 do Código de Processo Civil, cumprindo enfatizar que de forma semelhante ao que era descrito no art. 273 do CPC/73 é agora prescrito pelo novo dispositivo, ou seja, para a concessão da medida de urgência se faz mister que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como permite a leitura do caput do art. 300 do CPC/2015: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Ademais, especialmente nas ações possessórias no que concerne o deferimento das liminares, o autor fica condicionado a comprovar que o esbulho se deu a menos de 01 (um) ano e dia, denominando a doutrina de “POSSE NOVA”, Não obstante, a posse por prazo acima do referido no item anterior é denominada de “POSSE VELHA” e segundo o Parágrafo único do Art. 558, do NCPC, comprovando que o invasor está por prazo superior a este, o procedimento será comum.

Não é demais reforçar que somente será permitida a concessão da tutela de urgência quando houver a comunhão de ambos os requisitos legais.

No mesmo pisar, o que o novel código processualista trata como "elementos que evidenciem a probabilidade do direito" era tratado na codificação antiga como "prova inequívoca da verossimilhança da alegação", sendo em consequência o que se conhece de forma assemelhada como "fumus boni iuris".

Por sua vez, o "perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo" era tratado pelo CPC/73 como "fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação" é senão também parecido com o "periculum in mora".

Logo, em tal campo, convencendo-se o Juiz de que a realidade fática é no sentido da existência de posse do autor e de esbulho praticado pelo requerido, há menos de ano e dia, impõe-se a reintegração liminar daquele na posse do bem móvel, até final decisão, todavia, não satisfazendo qualquer dos requisitos elencados no Código de Processo Civil deverá a liminar ser indeferida.

Neste sentido, é a jurisprudência:

(...)

No presente caso, no exercício da análise não exauriente tal como este momento processual permite, é de se concluir não estar presente ao menos um dos indispensáveis "elementos que evidenciem a probabilidade do direito" (art. 300, CPC/2015), pois o autor não comprovou de maneira satisfatória que o esbulho se deu a menos de 01 (um) ano e dia.

Com efeito, das alegações trazidas à baila, bem como análise do conjunto probatório coligido à inicial é possível perceber, ao menos perfunctoriamente, que o requerido está na posse do imóvel há mais de 01 (um) ano e dia.

Isto posto, considerando o disposto no artigo 334 do CPC, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do CPC e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido (CPC, artigo 332), recebo a inicial, porém INDEFIRO a liminar pleiteada, pois não há elementos suficientes que comprovem que a posse irregular se deu a menos de 01 (um) ano e dia. (...)”

Em suas razões recursais, aduz que, embora o juízo singular tenha afirmado quanto à impossibilidade de concluir se se tratava de “posse nova” ou “posse velha”, a questão a ser analisada diz respeito à preservação do meio ambiente e que essa matéria independeria quanto ao tempo da posse exercida pelo agravado. Diz estar incontroverso nos autos a ocupação ilegal perpetrada pelo recorrido e o uso de arma de fogo por ele, ameaçando turistas, representantes da agravante e das pousadas locais, proibindo a prática de pesca esportiva na área. Alega que como a área em questão se trata de área de preservação permanente não poderia ser ocupada com moradia e comércio, especialmente quando há desmatamento, configurando crime ambiental.

Defende que posse discutida é nova, pois no ato de distribuição da ação de origem a agravante tinha conhecimento da ocupação há menos de um ano e dia, tendo sido cientificada acerca da invasão assim que ela ocorreu. Alega, ainda, que a manutenção da “posse injusta” do agravado além de prejudicial ao meio ambiente, proporciona a ele a possibilidade de se manter na invasão de terras de áreas indígenas, visto que a área que ocupa basta atravessar o Rio para acessar a reserva indígena. Afirma que o recorrido passou a cobrar pedágio das pessoas que navegam pelo Rio São Benedito.

Com base nesses argumentos, postulou concessão de tutela antecipada recursal para ordenar a imediata reintegração de posse da área em questão para o agravante, bem como para determinar que autoridade policial faça constatação no local a fim de identificar o uso de arma de fogo pelo agravado, tomando assim as medidas legais e inibitórias criminais inerentes. Na hipótese de indeferimento da liminar de reintegração de posse, requer o deferimento da desocupação da área invadida por se tratar de Área de Preservação Permanente.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de ID 3580688, em virtude de entender não preenchidos os requisitos para tanto, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Sem Contrarrazões.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do agravo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 26 de março de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Razões recursais:

Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse em que a ora agravante diz exercer domínio e posse do bem em questão e, como o agravado estava na posse de forma injusta e menos de ano e dia, pretendeu, com base no art. 561 do CPC, a liminar de reintegração de posse. Além disso, fundamentando no art. 300, CPC, requereu concessão de tutela de urgência com a finalidade de conseguir a desocupação da área para assegurar a preservação do meio ambiente, vez que se se trata de Área de Preservação Permanente e porque o recorrido estava utilizando de armas de fogo, ameaçando a vidas dos representantes da agravante e das pessoas locais. Ambas as medidas foram indeferidas pelo juízo.

Pois bem. Na hipótese dos autos, embora a recorrente alegue que se trate de posse nova, o fato é que, por ora, não há verossimilhança nessa afirmação. Conforme asseverado na decisão (ID nº 3580688) entendo que, embora a agravante alegue que a invasão ocorreu assim que tomou conhecimento por meio do Ofício Nº 01/2019, oriundo da empresa Norte Manejo (ID 3548341 – pág. 06), datado de 30/05/2019 e que a ação de reintegração foi aforada em 29/05/2020, não há como afirmar que o esbulho tenha ocorrido, de fato, em 30/05/2019. Ademais, referido documento sequer estar assinado e nele não há qualquer menção arca do tempo em que o ora agravada estava no imóvel, devendo ser mais bem esclarecido esse ponto ao longo da instrução do processo de origem.

Comungo com parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público, no sentido de que a análise do mérito da ação, nessa espécie recursal e nesse momento processual, em que a ação ainda não foi sequer sentenciada, causaria não apenas supressão de instância e violação à competência do Juízo de origem e ao princípio do juiz natural, mas também a inutilidade da atividade jurisdicional em 1º grau. Tendo em vista que de nada adiantaria o Juízo a quo instruir o processo e proferir a sentença, se o mérito da ação já tivesse sido objeto de análise e decisão em sede de Agravo de Instrumento.

Portanto, conclui-se que é necessário se ater ao mérito do Agravo de Instrumento, que não se confunde com o mérito da ação, mas sim com o preenchimento, ou não, dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, postulada pela agravante e negada pelo Juízo de piso.

Ora, a própria recorrente diz, em diversos pontos deste recurso, que o
“Agravado tem se sustentado no local vendendo mantimentos, combustíveis e equipamentos para os garimpeiros que atual ilegalmente na região”
e que
“a manutenção do comércio (...) tem dado proliferação ao garimpo ilegal”
. À primeira vista, tais afirmações não denotam que o recorrido estivesse a pouco tempo na área, o que, como dito, precisa ser apurado com maior profundidade. Soma-se a isso, a ausência de elementos de prova quanto à alegação de que o recorrido passou a ocupar a área discutida após uma operação da Polícia Federal.

Assim, neste momento processual não vislumbro da probabilidade do direito do agravante na demonstração quanto à existência de posse nova.

A recorrente alega que a posse exercida pelo recorrido é prejudicial ao meio ambiente, proporciona a ele a possibilidade de se manter na invasão de terras de áreas indígenas, visto que a área que ocupa basta atravessar o Rio para acessar a reserva indígena e que, como ele utilizada arma de fogo, ameaçando turistas, representantes da agravante e das pousadas locais, proibindo a prática de pesca esportiva na área. Afirma também que o agravado passou a cobrar pedágio das pessoas que navegam pelo Rio São Benedito. Ocorre que não há nos autos nenhum elemento que indique a probabilidade do direito da recorrente e plausibilidade dessas alegações, visto que o único documento apresentado foi um boletim de ocorrência feito pelo advogado da empresa agravante afirmando ter sido ameaçado pelo agravado (ID 3548341 – pág. 02).

Consequentemente, faz-se necessário aguardar a instrução do feito até mesmo para verificar a quanto tempo o agravado está área, vez que, como visto, ainda não está bem definido, sendo temerário a concessão do pleito antecipatório dada a possibilidade da ocupação, ainda que irregular, já estar consolidada no tempo, o que inviabiliza a concessão da medida pretendida.

Destaco que não se trata de legitimar suposto esbulho possessório, mas, sim, de obedecer o rito processual adequado e de se ater ao requisitos legalmente previstos no art. 300 do CPC, ressaltando-se que a decisão que analisa o pedido de tutela provisória pode ser revista a qualquer momento, durante a instrução do feito.

Outrossim, importante evidenciar que o juízo singular está mais próximo dos fatos, das partes e de todas as circunstâncias que envolvem a demanda e, havendo ele decidido pelo indeferimento do pedido liminar, não vejo, por ora, razões para modificar esse entendimento inicial.

Sendo assim e não estando preenchidos os requisitos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2024